Tribunal: TJBA
Processo: 8091187-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091187-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEDALIA SANTOS DO ROSARIO

Advogado(s)
:
VIVIANE SENA VIANA, JOSEILMA LOPES CORTES BARRETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. ABUSIVIDADE VERIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8091187-37.2020.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrente
JOSEDALIA SANTOS DO ROSARIO

e Recorrido
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado
.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado